Tribunal: STF
Processo: RE 88050
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL - RÉUS DEFINITIVAMENTE CONDENADOS A
PENA DE MULTA - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL.
Não tenho sido invocada no apelo extremo qualquer das exceções
previstas no caput do art. 308 do R.I.S.T.F., incide à espécie a
restrição previsto no inciso I do alidido dispositivo regimental.
Recurso extraordinário criminal não conhecido.